Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DA CNH DA AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO SERASAJUD. MEDIDAS ATIPICAS. ART. 139 DO CPC. CABÍVEIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a apreensão da carteira nacional de habilitação do agravado, bem como a inscrição da dívida no SERASAJUD.
2. Em suas razões, a parte agravante defende que o CPC autoriza a medida e pede a reforma da decisão. Contrarrazões não foram apresentadas.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo dispensado tendo em vista a comprovação de hipossuficiência do agravante, fazendo jus a gratuidade de justiça que ora defiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia concentra-se na aplicabilidade das medidas típicas previstas no art. 139 do CPC ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Considerando que foram realizadas diversas diligências para encontrar bens da devedora passíveis de penhora, é de se reconhecer o direito do credor em receber o que lhe é devido. Quanto ao pedido de suspensão da CNH da agravada, sob o tema, o STJ decidiu que entre um credor interessado em receber e um devedor que não se dispõe a pagar voluntariamente, há uma série de mecanismos oferecidos pela legislação para que o Judiciário possa solucionar o litígio.
6. Além dos meios de execução típicos ou diretos - como o bloqueio de valores em conta e a penhora de outros bens -, o Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV, deu poderes ao juiz para adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir ao credor a satisfação de seu direito. A partir desse dispositivo, extrai-se a possibilidade de que sejam utilizados os chamados meios atípicos de execução, medidas consideradas de coerção indireta e psicológica para obrigar o devedor a cumprir determinada obrigação.
7. No julgamento do REsp 1.864.190, a Terceira Turma estabeleceu que os meios de execução indireta previstos no artigo 139, inciso IV, do CPC têm caráter subsidiário em relação aos meios típicos e, por isso, o juízo deve observar alguns pressupostos para autorizá-los - por exemplo, indícios de que o devedor tem recursos para cumprir a obrigação e a comprovação de que foram esgotados os meios típicos para a satisfação do crédito.
8. A ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.864.190 explicou que, no CPC/2015, o legislador optou por conferir maior elasticidade ao desenvolvimento da execução, de acordo com as circunstâncias de cada caso. Todavia, a magistrada ponderou que isso não significa que qualquer modalidade executiva possa ser adotada de forma indiscriminada, sem balizas ou meios de controle efetivos. Além disso, a relatora apontou ser necessário diferenciar a natureza jurídica das medidas de coerção psicológica (que são apenas medidas executivas indiretas) em relação às sanções civis de natureza material - essas últimas com capacidade de ofender a proteção patrimonial, já que configuram sanções em razão do não pagamento da dívida.
9. A ministra ressaltou que a adoção de medidas executivas coercitivas que recaiam sobre a pessoa do executado não significa que seu corpo passa a responder por suas dívidas, visto que essas medidas apenas pressionam psicologicamente o devedor para que ele se convença de que o melhor a fazer é cumprir voluntariamente a obrigação. "Do mesmo modo, não se pode falar em inaplicabilidade das medidas executivas atípicas meramente em razão da potencial intensidade quanto à restrição de direitos fundamentais. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio prevê a incidência de diversas espécies de medidas até mesmo mais gravosas do que essas", lembrou a ministra, destacando hipóteses como o despejo forçado, a busca e apreensão, e a remoção de pessoas e coisas.
10. Nos últimos anos, o STJ tem sido reiteradamente chamado a analisar a validade de decisões judiciais que determinam a retenção da CNH. Nos colegiados de direito privado, a posição que tem prevalecido é a da possibilidade da retenção ou suspensão da CNH, desde que por decisão fundamentada e, como destacado anteriormente, após o esgotamento das vias executivas típicas. Em relação aos instrumentos executivos atípicos, o mérito das inovações trazidas pelo CPC foi a preocupação com a efetividade da tutela jurisdicional, mas que essa circunstância não pode afastar as regras constitucionais, em especial a restrição injustificada de direitos individuais.
11. Assim, quanto ao pedido de suspensão de CNH do devedor, o qual teve por fundamento o artigo 139, IV do Código de Processo Civil: "Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária." A adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, exteriorizada de forma mais evidente e alcançando as obrigações de pagar quantia certa.
12.As medidas mencionadas neste inciso IV do art. 139 atuam como ferramentas para assegurar o cumprimento de ordem judicial ou de adimplemento contratual exequível, ressaltando-se o caráter subsidiário dessa providência, tendo lugar depois de esgotados os meios típicos do art. 824 do CPC. Considerando que, no caso em análise, várias foram as tentativas para a satisfação do crédito, a medida pleiteada pelo credor é cabível, seguindo a recente orientação do STJ, em decisão proferida no HC no 97.876/SP. Diante do exposto, deve ser deferido o pedido de suspensão da CNH do devedor, bem como a inscrição da dívida no SERASAJUD.
II. DISPOSITIVO
13. Agravo PROVIDO.
14. Sem honorários. (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 139.